Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720817-68.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RONALDO PEREIRA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE DE ARMA BRANCA. MANTIDA REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. Contravenção Penal - Porte de arma branca - faca. Fase de Recebimento de Denúncia, hoje motivada. A situação da Contravenção Penal sobre "Arma Branca" está sob julgamento de repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal. Não há dúvidas de que as armas brancas podem servir para a prática de delitos, mas, de regra, são instrumentos de trabalho. Tenho que esta é a razão de quando usadas na prática de crimes, as recentes leis têm classificações como delitos, a exemplo das disposições recentes do artigo 157, do Código Penal - roubo mediante uso de arma branca. Diante da ausência de norma geral prevendo licença de autoridade pública para porte de arma branca, artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, e tratando-se, portanto, de norma penal em branco, sem o exigido complemento legal, não há que se falar em prosseguimento da ação penal neste ponto, sob pena de violação ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, XXXIX, da Constituição Federal. 2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1941, sustentando a possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010